Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702515-24.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE LIMA AGRAVADO: FUNIVERSA, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA DECISÃO Nos termos do art. 29, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, o agravo de instrumento está sujeito a preparo. Ainda, em seu artigo 31, caput e § 1o, há previsão expressa de que o preparo deve ser comprovado nos autos dentro do prazo de quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de imediata deserção. No despacho de ID 65222773, a agravante foi intimada a comprovar ter efetivado o recolhimento da guia de preparo recursal nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. No entanto, pelo comprovante de ID 65404212, verifica-se que o recolhimento dos valores ocorreu na data de 21/10/2024, ou seja, 07 (sete) dias depois da interposição do agravo, ocorrida em 14/10/2024. Assim, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.” Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator